Tribunal: TJMT
Processo: 1022224-55.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022224-55.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO registrado(a) civilmente como LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO - CPF: 111.161.101-72 (RECORRENTE), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1022224-55.2025.8.11.0001.

Origem
: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido:
ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
02 A 06/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. AUMENTO ATÍPICO DE CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que reconheceu a inexistência de débitos relativos às faturas de fevereiro e março de 2025, determinou a reemissão com base na média de consumo dos seis meses anteriores, condenou a concessionária de energia elétrica à restituição, em dobro, da diferença paga indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais. A recorrente argui incompetência do Juizado por necessidade de perícia, regularidade do faturamento, inexistência de dano moral e redução do
quantum
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a competência do Juizado Especial diante da alegada necessidade de prova pericial; (ii) analisar a legalidade do faturamento contestado; (iii) apurar a responsabilidade da concessionária por danos morais; (iv) avaliar a adequação do valor fixado a título de compensação extrapatrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de necessidade de perícia não procede, pois a própria concessionária realizou vistoria e inspeção técnica, mas não apresentou os respectivos resultados, atraindo para si o ônus probatório nos termos do art. 373, II, do CPC, sem justificar a necessidade de instrução complexa.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, sendo cabível a inversão do ônus da prova em razão da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança das alegações.

A concessionária não comprovou a regularidade das cobranças relativas às faturas de fevereiro e março de 2025, marcadas por consumo atípico e acréscimos incompatíveis com o histórico da unidade, tampouco justificou os lançamentos de acertos e compensações.

Comprovada a falha na prestação do serviço, é devida a restituição do valor indevidamente cobrado, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, tendo em vista a ausência de justificativa plausível e a omissão da empresa em apresentar a apuração técnica dos valores.

O dano moral é presumido (
in re ipsa
) diante da cobrança excessiva e tentativa frustrada de resolução administrativa, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência e pela Conclusão no 1 da 1a Turma Recursal do TJMT.

O valor fixado a título de compensação por danos morais deve ser reduzido para observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à dupla função reparatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de apresentação dos resultados técnicos de vistoria e inspeção afasta a alegação de complexidade e confirma a competência do Juizado Especial.

A cobrança de consumo atípico e desproporcional, sem justificativa técnica ou apuração fundamentada, caracteriza falha na prestação do serviço essencial.

A restituição em dobro do valor pago indevidamente é cabível, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC
.

A cobrança indevida, somada à falta de solução administrativa, caracteriza dano moral indenizável
.

O valor da indenização por dano moral deve observar o método bifásico, atendendo à razoabilidade e à proporcionalidade, sem proporcionar enriquecimento indevido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 42, § único; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55; CC, arts. 389 e 406 (com redação da Lei no 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 21.09.2011, DJe 21.09.2011; TJMT, Recurso Cível no 014.2010.005.317-3, Rel. Juiz Nelson Dorigatti, j. 07.08.2015; Conclusão no 1 das Turmas Recursais de MT.

R E L A T Ó R I O

A reclamada busca reformar a decisão monocrática prolatada no ID 311244874, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, para declarar a inexistência dos débitos discutidos na presente ação e, por conseguinte, determinar que a reclamada emita novas faturas referentes às competências
02/2025 e 03/2025
, apuradas com base na média dos últimos 6 (seis) meses anteriores ao período questionado.

Ainda, condenou a demandada a restituir,
em dobro
, o valor correspondente à diferença entre a média dos últimos 6 (seis) meses anteriores ao período objurgado e os valores efetivamente despendidos pelo consumidor a título das faturas referentes às competências de
02/2025 e 03/2025
, montante que deverá ser corrigido pelo
INPC
a partir do desembolso, acrescido, ainda, de
juros de mora de 1% ao mês
, a contar da
citação
.

Também, condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, quantia que deverá ser corrigida pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

Determinou que a eventual correção monetária anterior a 28/08/2024 deverá utilizar o índice do INPC. A partir dessa data, deverá basear-se no IPCA, nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024.

De igual modo, os juros moratórios incidentes até 28/08/2024 deverão ser fixados à razão de 1% ao mês. Após essa data, deverão ser calculados com base na taxa referencial da Selic, descontado o índice utilizado para a atualização monetária, nos termos do art. 406 do Código Civil, conforme a nova redação conferida pela Lei no 14.905/2024.

Em sede recursal, a recorrente sustenta:

1)

Preliminar
: Incompetência do Juizado Especial – Necessidade de produção de prova pericial;

2)

Regularidade dos procedimentos adotados pela concessionária – Variação de consumo dentro da normalidade;

3)

Inexistência de danos morais;

4)

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeita-se
a preliminar de incompetência do Juizado Especial. A alegação de necessidade de prova pericial não procede, pois a própria concessionária realizou vistoria em 05/02/2025, inspeção em 05/03/2025 e substituição do medidor para aferição em 04/04/2025, conforme ID 311244866,
deixando, entretanto, de juntar aos autos os respectivos resultados
.

Embora tenha efetuado tais procedimentos, a recorrente deixou de apresentar os resultados das análises, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. Desse modo, não se justifica a alegação de necessidade de perícia judicial
, pois a própria parte, detentora dos meios técnicos e das informações necessárias, quedou-se inerte, não podendo transferir ao consumidor ou ao juízo a responsabilidade de suprir sua omissão
.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante é titular da Unidade Consumidora no 6/295959-1, com opção tarifária da Tarifa Branca, na qual o consumo é tarifado em horários específicos. Afirma que, em fevereiro/2025 (fatura com vencimento em 05/03/2025), foi surpreendido com a cobrança de R$ 1.672,02, referente a 1.417 kWh. Nessa fatura, constou a rubrica “
Acerto Faturamento – REN 1000
” de 603 kWh (R$ 1.216,10), bem como a rubrica “
Valor Parcelado 00/2
” (-R$ 947,99), sem que houvesse qualquer acerto solicitado pelo consumidor.

Destaca que o consumo diário saltou para 44,28 kWh, representando aumento de 284% em relação a janeiro/2025, quando foram registrados 369 kWh (R$ 400,80), com média de 11,9 kWh/dia. Já em março/2025 (fatura com vencimento em 01/04/2025), relata que o consumo retornou para 282 kWh (R$ 755,28), com média de 9,72 kWh/dia, mas foi novamente incluída a rubrica “
Parcela Compensada 01/2
” (R$ 473,99). Em abril/2025, a cobrança dessa mesma rubrica se repetiu, totalizando R$ 947,99 indevidamente.

Aduz que apresentou diversas reclamações junto ao SAC e à ouvidoria da concessionária (protocolos no 282435290 – 24/02/2025; no 282538376 – 25/02/2025; no 283668297 – 05/03/2025), solicitando nova leitura e vistoria no medidor, contudo a empresa informou que não foram constatadas irregularidades.

Diante da ameaça de suspensão do fornecimento, narra que pagou as faturas, arcando com valor aproximado de R$ 2.620,00, que considera indevido, ressaltando que a unidade consumidora é um escritório de advocacia, em funcionamento das 08h00 às 17h30, inclusive durante o recesso forense, sem qualquer alteração de rotina que justificasse o aumento do consumo.

A demandada, por sua vez, sustenta que as faturas refletem a leitura real coletada em campo, sendo o medidor o único meio idôneo de apuração. Alega que, em dezembro/2024 e janeiro/2025, houve faturamento pela média em razão da ausência de leitura, o que tornou necessário o acerto posterior, conforme previsão da Resolução da ANEEL. Defende, portanto, que não houve erro de cobrança, mas apenas regularização, e que a situação, por si só, não configura dano moral.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O ponto que define esta demanda diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidas as condições para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14 do CDC dispõe que: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

No caso, como disponibilizadora e fornecedora de serviços, cabia à empresa reclamada o ônus de demonstrar a regularidade do faturamento do consumo de energia nos meses questionados,
ônus do qual não se desincumbiu.

A análise das faturas e do histórico de consumo juntados aos autos (IDs 311243881, 311243883 e 311244866) revela um aumento abrupto em fevereiro/2025 (1.417 kWh), sem qualquer justificativa técnica plausível. Além disso, a ausência de apuração de eventual defeito no medidor, após a substituição realizada pela concessionaria, compromete a presunção de regularidade do faturamento.

Ainda que a reclamada sustente ter aplicado média aritmética no mês anterior e realizado refaturamento no mês seguinte,
não demonstrou de que forma foi apurado o consumo compensatório
. Assim,
a cobrança mostra-se excessiva
, pois
o consumo registrado em 02/2025 (1.417 kWh) superou, de maneira desproporcional, a soma das três últimas leituras confirmadas
,
em contradição com as próprias alegações da empresa
.

Logo, a reclamada
não
se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, conforme dispõe o art. 373, II, do CPC.

No caso em análise,
considerando o pagamento pela parte autora das faturas discutidas nos autos, conforme documento anexado no ID 311243885, é devida a restituição
em dobro
do valor pago a maior, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Registre-se que, em 21/10/2020, no julgamento dos recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

No caso, os danos morais restaram caracterizados, eis que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela demandada, que
procedeu à cobrança de valores muito acima da média de consumo
. Ressalte-se que a
unidade consumidora corresponde a um escritório de advocacia
e,
mesmo após buscar solução administrativa junto à concessionária, não obteve êxito na resolução do problema
.

Conforme entendimento consolidado nesta Turma Recursal, que editou a Conclusão no 1, segundo a qual:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO,
A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei).

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível no 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, fixado no
decisum,
deve ser
reduzido para

R$ 3.000,00 (três mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade
.

O montante arbitrado visa compensar os transtornos sofridos pelo recorrido sem lhe proporcionar enriquecimento indevido, além de cumprir a função pedagógica.

Pelas razões expostas,
conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
reduzir
o montante indenizatório para o valor de R
$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
,

mantendo, no mais, a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025